Tribunal: TJDFT
Processo: 0021621-53.2015.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
APELAÇÃO. INVENTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.NÃO CONFIGURAÇÃO.
I - O pedido do apelante, consistente na exclusão de imóvel da partilha, foi formulado apenas em sede de apelação e, portanto, configura inovação recursal.
II – Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa quando o pedido de dilação de prazo para manifestação sobre o esboço de partilha foi formulado após o transcurso do prazo regular e não está fundamentado em justificativa plausível, art. 139, paragrafo único, do CPC.
III – Apelação desprovida.